Tribunal: STF
Processo: Pet 12256
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Quadro Negro.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da decisão proferida no dia 19/12/2023, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no contexto da operação quadro negro, com o trancamento do Processo-Crime 0007044-49.2019.8.16.0013, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE responde ao Processo Criminal 0007044-49.2019.8.16.0013, atualmente em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba/PR. A denúncia refere-se ao suposto cometimento de crimes de obstrução à justiça no contexto da operação quadro negro e teve origem em delação premiada de MAURÍCIO FANINI, colaborador que foi objeto dos diálogos acima destacados. 



    10. CARLOS ALBERTO RICHA também figura como acusado nesse processo criminal e foi o alvo principal da colaboração prestada por MAURÍCIO FANINI. É o que se pode verificar no Termo de Colaboração número 65 (anexo) em que o colaborador narra suposta relação entre atos de CARLOS ALBERTO RICHA e de JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE. A narrativa desse termo de colaboração foi fielmente replicada na denúncia do Processo Criminal 0007044-49.2019.8.16.0013.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente